Tribunal: TJBA
Processo: 8001289-79.2024.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001289-79.2024.8.05.0160 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VICTORIA-ZULU registrado(a) civilmente como VICTOR REIS DE JESUS Advogado(s): KAIO RICARDO SOUZA FREIRE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERMUNICIPALIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS COMO CRITÉRIOS PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DO REDUTOR E MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdão que reconheceu a causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-a no grau máximo. 2. A embargada foi condenada por tráfico de drogas, tendo sido apreendidos 3,8kg de maconha, 950g de cocaína e 458g de crack, em transporte realizado entre municípios. A defesa alegou omissão quanto à valoração da intermunicipalidade e o Ministério Público postulou modulação da fração de redução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intermunicipalidade da conduta é suficiente, por si só, para afastar a incidência do redutor do tráfico privilegiado; e (ii) saber se a quantidade e a variedade das drogas apreendidas justificam a aplicação do redutor em patamar inferior ao máximo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado já apreciara a questão da intermunicipalidade, concluindo que essa, por si só, não afasta o redutor, diante da ausência de elementos que demonstrem habitualidade criminosa. 5. A jurisprudência do STJ reconhece que a intermunicipalidade do tráfico não permite, isoladamente, concluir pela dedicação a atividades criminosas. 6. A quantidade e variedade das drogas justificam a redução da pena em fração inferior à máxima, desde que tais circunstâncias não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria, como no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para modular a fração da causa especial de diminuição da pena para 1/3, resultando em pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 340 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão. Tese de julgamento: “1. A intermunicipalidade da conduta não é suficiente, por si só, para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas podem justificar a redução da pena em fração inferior ao máximo, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase da dosimetria.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001289-79.2024.8.05.0160, em que figuram como embargante VICTORIA-ZULU e como embargado, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto condutor.